Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de devolução de valores pagos pela autora, em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos. O recorrente alega que a devolução dos valores determinada pela sentença carece de amparo legal, uma vez que a contratação foi realizada de forma presencial e com início da execução contratual.
2. Fato relevante. A consumidora contratou, presencialmente, serviços odontológicos em 23.08.2024, mas solicitou o cancelamento em 26.08.2024, tendo sido confeccionada apenas a placa de bruxismo.
3. Decisão recorrida. Sentença determinou a restituição dos valores pagos, excluído o montante correspondente à placa de bruxismo, diante da ausência de prestação dos demais serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução dos valores pagos por serviços odontológicos não prestados, em contrato firmado presencialmente e rescindido de forma unilateral pela consumidora no primeiro dia útil após a celebração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista. 5.1. Não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, por se tratar de contrato firmado presencialmente.
6. Ainda assim, é legítima a resilição contratual com base na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual (arts. 4o e 6o do CDC).
7. Restou comprovado que apenas a placa de bruxismo foi confeccionada. Os demais serviços sequer foram iniciados, o que impõe a restituição proporcional dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do prestador do serviço (CC, art. 884).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o e 6o; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: n/a.